Tribunal: STF
Processo: HC 218796
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 742.011/MT.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), e 288 do Código Penal, na redação anterior àquela conferida pela Lei nº 12.850, de 2013 (formação de quadrilha ou bando), em concurso material.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento à apelação da defesa, para redimensionar a sanção em 7 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. 



    4. Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus perante o STJ.   



     



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega a ausência de comprovação da estabilidade do vínculo associativo. Afirma contraditórios os testemunhos dos policiais. Alega insuficiência probatória. Refere-se ao princípio in dubio pro reo. Diz inobservado o art. 386 do Código de Processo Penal. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 22/02/2016 (processo nº 4701-23.2011.811.0006, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT).  



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O título condenatório transitou em julgado em 22/02/2016, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 15/08/2022, ou seja, após 6 anos, 5 meses e 22 dias. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Consoante consta do voto condutor do acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça, aludindo aos fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça, entendeu ausente ilegalidade a ser reconhecida. Eis o trecho da decisão: 



    "(...) Na hipótese, o Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação do paciente, asseverando que "Eliezio, vulgo "Corvo", tinha atividade intensa nas operações criminosas, participava dos roubos de veículos automotores, transportando-os para a Bolívia, trocando-os por droga, bem como, na venda desta, inclusive contava com a ajuda e auxilio de sua esposa Meire Ferreira Pereira." (fl. 21). 



    Nesse diapasão, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, o contexto fático delineado pela col. Corte a quo é a reunião de indivíduos que se associaram para a mercancia de substâncias ilícitas. 



    No que tange ao delito capitulado no art. 288 do Código Penal, a estabilidade e permanência da associação criminosa foram devidamente comprovadas diante da dinâmica dos acontecimentos, devidamente delineada no bojo das investigações, em especial com a realização das interceptações telefônicas, aptas a demonstrar a predisposição comum de meios para a prática de uma série de crimes, com condutas que convergiam para os mesmos fins. 



    Repisa-se, quanto ao ponto, o que restou consignado pelas instâncias ordinárias, in verbis (fl. 259, grifei): 



    "Confirmando sua atuação delituosa relacionada ao tráfico, bem como, a sua participação na quadrilha liderada por Flávio, tem-se as interceptações constantes no relatório final de análise n° 043/N1/DR/CACERES/2012, realizadas no dia 09.03.2012, onde em conversa com HNI, este pergunta se "Corvo" não busca três real (três quilos) para ele em San Inácio, tendo respondido que podia ser (fl. 467), depois, na data de 12 de março de 2013, "Corvo" liga para HNI e pergunta como vai fazer para pegar a moto; tendo HNI dito que é para ele dar trezentos reais naquele dinheiro e trezentos reais para ele e a menina voltarem de ônibus, ainda, que tem unia moto 150 novinha/Sara lhe vender por quinhentão (quinhentos gramas), mas 'que depois eles acertam isso e. que já ia mandar o guri descer a moto (fl. 468); na data de 08 de fevereiro de 2012, "Corvo" fala para 1-1N1 ir na casa dele que ele tá com um trem (droga) bom, da boa mesmo e que vai esperar, depois HN1 liga querendo saber de quantos (peso) que o cheque (droga) e "Corvo" diz que é de quinhentos real (quinhentos gramas), da boa e inteira (birra) (fls. '469). (...)" (decisão disponível para acesso público no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    11. A ementa do julgado ficou assim redigida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E DE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - In casu, o Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação do agravante, asseverando que "Eliezio, vulgo "Corvo", tinha atividade intensa nas operações criminosas, participava dos roubos de veículos automotores, transportando-os para a Bolívia, trocando-os por droga, bem como, na venda desta, inclusive contava com a ajuda e auxilio de sua esposa". 



    III - No que tange ao delito capitulado no art. 288 do Código Penal, a estabilidade e permanência da associação criminosa foram devidamente comprovadas diante da dinâmica dos acontecimentos, devidamente delineada no bojo das investigações, em especial com a realização das interceptações telefônicas, aptas a demonstrar a predisposição comum de meios para a prática de uma série de crimes, com condutas que convergiam para os mesmos fins. Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus. Precedentes.



     IV - A tese atinente ao afastamento do concurso material de crimes, por se tratar de crime único, configura inovação recursal em sede de agravo, porquanto não ventilada anteriormente no habeas corpus, nem mesmo na origem, o que impede que a matéria seja apreciada nesse momento processual.” (e doc. 3; grifos nossos). 



    12. Verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerados os crimes de associação para o tráfico de drogas e de formação de quadrilha ou bando, pois evidenciadas a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os agentes, com o fim de praticarem tráfico de drogas e outros crimes. Aludiu-se ao conteúdo das investigações, em especial à realização de interceptações telefônicas, “aptas a demonstrar a predisposição comum de meios para a prática de uma série de crimes, com condutas que convergiam para os mesmos fins.” 



    13. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 214.252-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos). 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 214.828-AgR/SC , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. No âmbito do Supremo, é firme a óptica no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada supressão de instância. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por falta de provas, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 205.579-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator